Tribunal: STF
Processo: ARE 1544217
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ementa: Ação ordinária - Pensionista de contribuinte da “Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado” - Instituidor da pensão que preencheu os requisitos para aposentadoria ainda quando vigente as disposições da Lei 10.393/1970 - Aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.016/2010 – Inadmissibilidade - Respeito ao julgado pelo STF na ADI 4.420/SP – Precedentes - Restituição da diferença - Prescrição quinquenal - Incidência da Súmula 85 do STJ - Sentença de improcedência da ação - Provimento do recurso da autora para julgar a ação procedente”. (eDOC 14 – ID: 02eab983)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 3a4a5c45)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não há direito adquirido à regime previdenciário e que os arts. 12 e 13 da Lei estadual nº 10.393/1970 não foram recepcionados pela Constituição Federal. 



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo.



    É o relatório.



    Decido.



    A Corte de origem, com fundamento no princípio do direito adquirido, efetuou a revisão da pensão decorrente da aposentadoria do instituidor nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 e do Decreto 28.321/1988 do estado de São Paulo, definindo o salário mínimo como base de cálculo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A autora, pensionista de oficial de serventia extrajudicial, objetiva que seus proventos sejam recalculados para corresponder a 17,00 salários-mínimos regionais, com reajustes na forma da Lei nº 10.393/70, e que a alíquota da contribuição previdenciária seja limitada a 5%. 



    Verifica-se dos autos que a autora comprovou que o instituidor de sua pensão (o serventuário Paulo Henrique Fausinato) preencheu em 10.05.2014 os requisitos para se aposentar sob o regime da Lei 10.393/1970. 



    Diante disso, inaplicável, na espécie, os novos parâmetros instituídos pela Lei nº 14.016/2010, ou seja, para o cálculo e reajuste do benefício. 



    Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, declarou inconstitucional o artigo 3º, § 1º, da referida Lei nº 14.016/2010 e conferiu interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma normativo. Confira-se, por pertinente:



    “b) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei 10.393, de 1970, os requisitos necessários à concessão.” 



    De fato, uma lei posterior mais gravosa não poderia atingir uma situação jurídica consolidada na vigência de norma anterior, sob pena de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, merecendo destaque o decidido no julgamento da referida ADI 4.420/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio:



    (...)



    Logo, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de rigor que os proventos a serem percebidos pelo autor sigam os critérios de cálculo instituídos pela Lei nº 10.393/1970, sem a incidência, por conseguinte, da Lei nº 14.016/2010, devendo a diferença ser apurada em fase de liquidação.



    (...)



    No mais, registra-se que a Lei nº 10.393/1970 prevê a utilização do salário mínimo como parâmetro para o reajuste do benefício previdenciário. Sobre este ponto, em que pesem os argumentos da autarquia previdenciária, é de inteira aplicação ao caso o decidido por este E. Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação nº 0035781-12.2009.8.26.0053, de relatoria do eminente Des. Antônio Carlos Malheiros:



    (...)” (eDOC 14 – ID: 02eab983, p. 3-5)



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo. 



    De acordo com o que determina a Súmula Vinculante 4/STF, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem vedado a vinculação de benefícios previdenciários a múltiplos do salário mínimo e assentado a inadmissibilidade de direito adquirido a regime jurídico para manter um percentual específico de contribuição previdenciária. Transcrevo as seguintes ementas sobre o tema:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.343.136-AgR-Segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, dessa forma, não ficou garantido aos serventuários direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.470.119-ED-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024)



     



    Esclareço, por fim, que, tendo em vista que instituidor da pensão reuniu os requisitos para a aposentadoria em 10.05.2014, consoante assentado pelo acórdão recorrido, não há se falar em manutenção do valor nominal fixado a título de proventos, considerando-se a aposentadoria posterior à entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.016/2010. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.475.125-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.4.2024)



     



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) para fins de cassar o acórdão recorrido e julgar integralmente improcedente o pedido formulado na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente